Tribunal: CARF
Processo: 13855.722858/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722858/2014-23
ACÓRDÃO
2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO ALCANTARA DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Confirmado o recebimento de receitas decorrentes da atividade rural em
valor inferior ao verificado no procedimento fiscal, retifica-se a omissão
apurada pela autoridade lançadora.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS.
Revelam-se regulares as glosas de despesas pleiteadas da atividade rural
quando o contribuinte não consegue comprovar por documentos legais
hábeis e idôneos a vinculação de tais despesas com as atividades rurais
exploradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08, formalizada no acórdão no
108-012.989, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, ora
Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança do imposto de renda da pessoa
física suplementar, no valor de R$ 457.594,97, relativo ao ano calendário de 2010, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, em razão da desconsideração da dedução de algumas despesas da
atividade rural consideradas não comprovadas.
De acordo com o Relatório Fiscal, as seguintes despesas foram glosadas:
a) despesas escrituradas indevidamente nos livros de arrendamentos “RO
FREDERICO 100%” e “PA FREDERICO 100%” no valor de R$ 6.444.801,99
(176.225,28 + 356.105,40 + 1.823.887,36 +4.077.871,25 + 10.712,70);
b) despesas também escrituradas nos livros de arrendamentos “RO FREDERICO
100%” e “PA FREDERICO 100%”, para as quais não foram apresentados
documentos comprobatórios, no montante de R$ 36.071,09 (44.471,09 -
8.400,00);
c) novas despesas de arrendamento também escrituradas nos livros de
arrendamentos “RO FREDERICO 100%” e “PA FREDERICO 100%”, no valor total
de R$ 24.512,54 para as quais não foram apresentados documentos;
d) despesas com a compra de gado escrituradas nos livros de arrendamentos “RO
FREDERICO 100%” e “PA FREDERICO 100%”,
e) despesas com ração no livro do arrendamento FAZENDA SÃO JOÃO, no valor de
R$ 279.759.39 (275.269.32 + 4.490,07);
f) despesas com compra de gado da atividade rural no livro de arrendamento
FAZENDA SÃO JOÃO, no valor de R$ 2.282.791,35;
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
3
g) despesas de conservação de instalações pecuárias da FAZENDA SÃO JOÃO para
as quais não foram apresentados comprovantes hábeis e idôneos, no valor total
de R$ 70.338,72;
h) despesas com locação de máquinas e equipamentos da atividade rural no livro
do arrendamento FAZENDA SÃO JOÃO no valor total de R$ 435.203,55;
i) despesas com juros financeiros bancários da atividade rural no livro do
arrendamento FAZENDA SÃO JOÃO no valor total de R$ 538.340,60 (681.736,28
– 143.395,68).
Por fim, no Relatório Fiscal constou que, considerando as despesas comprovadas ao
longo da fiscalização e o percentual de participação do contribuinte em cada uma das fazendas,
restou glosado um total de R$ 1.679.805,60.
O contribuinte apresentou Impugnação, indicando suas participações da seguinte
forma: "FAZENDAS (RO FREDERICO / PA FREDERICO" (19,64%); "FAZENDAS ANTONIO VILELA DE
QUEIROZ E OUTROS (FAZENDA JAMAICA / FAZENDA GIRASOL / ARRENDAMENTOS TO / FAZENDA
SÃO JOÃO) (3,78%). Ademais, requereu a juntada de diversos documentos com base no princípio
da verdade material para comprovar ter incorrido nas despesas glosadas, alegando o seguinte:
- sobre o item (a) acima, assim que constatou o erro cometido na escrituração
incorreta de valores em seus livros contábeis, iniciou procedimento de retificação de tais
documentos, de forma a produzir novos registros que reflitam a realidade de suas operações
econômicas (retificação do livro diário da Fazenda São João, que se encontra anexa à
Impugnação);
- sobre o item (b), o ramo da exploração de atividades rurais, por ser bastante
dinâmico, caracteriza-se pela operacionalização precária em algumas das relações jurídicas que o
permeiam, sendo comum que muitos registros de operações sejam estabelecidos a partir da
utilização de documentos como relatórios gerenciais internos, recibos informas, e comprovantes
de transferência entre as partes envolvidas na operação. Requer, assim, que os documentos
apresentados sejam aceitos, com base no posicionamento firmado pela própria RFB, através da IN
n° 83/01;
- sobre o item (c), despesas de conhecimento de transporte de mercadorias aos
clientes, essenciais à percepção das receitas de atividade rural (1a Parcela) e despesas com
arrendamento de terras, que, por simples convenções firmadas entre o impugnante e a sua
contraparte (arrendadores), tiveram os respectivos direitos creditórios repassados terceiros;
- sobre o item (d), em relação aos dispêndios incorridos pela fazenda localizada no
Estado de Rondônia, o contribuinte anexou novos documentos (notas fiscais de entradas emitidas
quando da compra das cabeças de gado). Em relação aos dispêndios incorridos pela fazenda
localizada no Estado do Pará, o contribuinte anexou novos documentos (planilha emitida pela
Secretaria da Fazenda do Estado com a indicação das notas fiscais de aquisição de bens e os
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
4
correspondentes comprovantes de depósito e controles gerenciais internos, evidenciando a
natureza dos dispêndios e os beneficiários dos pagamentos);
- sobre os itens (e) e (f), tanto em relação às despesas com compra de ração de
gado, como em relação às despesas com compra dos gados, registradas no livro de arrendamento
da Fazenda São João, o contribuinte juntou comprovantes de pagamento, bem como notas fiscais
de compra;
- sobre o item (g), o contribuinte juntou comprovante de depósito em nome dos
beneficiários e notas fiscais para comprovar as despesas de conservação de instalações pecuárias
da Fazenda São João;
- sobre o item (h), para a comprovação das despesas com locação de máquinas e
equipamentos da atividade rural da Fazenda São João, foram apresentados documentos internos
(controles de pagamento) e comprovantes de transações bancárias, os quais retratam a natureza
dos pagamentos realizados;
- sobre o item (i), para comprovar as despesas com juros financeiros bancários da
atividade rural no livro do arrendamento da Fazenda São João, o contribuinte apresentou
apontamentos internos de sua emissão, Cédulas de Crédito Bancário, comprovantes de
transferências bancárias de valores entre os integrantes do condomínio que explora a atividade
rural, Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, certidões emitidas pelo Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Helena, Estado de Goiás, dentre outros;
- por fim, o contribuinte questiona as supostas diferenças apuradas entre os valores
escriturados como despesas dedutíveis em seus relatórios gerenciais internos e àqueles
registrados nos Livros Razão da Fazenda Jamaica, Fazenda Girassol, Arrendamento TO e Fazenda
São João, e os valores efetivamente deduzidos da sua base de cálculo de IRPF. Argumenta que
alguns valores foram escriturados a menor por meros erros materiais, mas que não podem ser
desconsiderados por terem sido incorridos.
A DRJ, apesar de analisar os documentos juntados, negou provimento à
Impugnação do Recorrente em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As posições doutrinárias, assim como as decisões administrativas e judiciais que não
se enquadram dentre as hipóteses que vinculam a administração tributária não são
consideradas fontes do direito tributário em função de sua subordinação estrita ao
princípio da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
5
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e ilegalidade
de disposições que integram a legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na
lei para a sua ocorrência. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente,
os despachos e decisões proferidas por autoridade competente e não existindo
preterição do direito de defesa, fica afastada a hipótese de nulidade.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Confirmado o recebimento de receitas decorrentes da atividade rural em valor
inferior ao verificado no procedimento fiscal, retifica-se a omissão apurada pela
autoridade lançadora.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS.
Revelam-se regulares as glosas de despesas pleiteadas da atividade rural quando o
contribuinte não consegue comprovar por documentos legais hábeis e idôneos a
vinculação de tais despesas com as atividades rurais exploradas.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em momento posterior, salvo se demonstrado
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que dêem a elas força probante.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes
ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias
requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
repetindo os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
6
VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Aplicação do artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este Conselho em sede de Recurso Voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, abaixo transcrito.
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, com base no artigo 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Da Juntada de Novos documentos
Verifica-se que o contribuinte, por meio do requerimento apresentado em
27/02/2015, solicita a juntada dos novos livros contábeis do Arrendamento PA e
Arrendamento RO.
Primeiramente cumpre recordar que o Decreto no 70.235/1972, regulamentando a
regra contida no Código Tributário Nacional, estabeleceu que o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas em seu art. 7o, § 1o, verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
7
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte foi devidamente cientificado
do início da fiscalização em 07/02/2013, data em que perdeu a espontaneidade.
Por seu turno, o Decreto no 7.574, de 29/09/2011, dispõe no § 4o do art. 57 que a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fiquem
comprovadas determinadas situações conforme abaixo transcrito:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113): (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o. (...)
Dessa forma, em virtude da busca da verdade material, os documentos
apresentados serão analisados no sentido de se verificar se são aptos a completar os
documentos anteriormente apresentados e não no sentido de retificação da escrita
fiscal já apresentada e analisada quando do procedimento fiscalizatório, pois a
espontaneidade do contribuinte ficou excluída com a ciência do início do
procedimento fiscal.
Cumpre, ainda, recordar que a legislação que rege a tributação da atividade rural,
em especial os dispositivos que tratam das despesas dedutíveis e sua comprovação.
O art. 18 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, abaixo transcrito em parte, estabelece que
a veracidade das despesas escrituradas no Livro Caixa deve ser comprovada
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação.
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas,
a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro
Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
8
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição. (...)
O Decreto no 3.000, de 26/03/1999, ao regulamentar o imposto de renda, confirmou
no art. 60, § 1o, a mesma determinação do estabelecido no dispositivo acima
transcrito.
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 83, de 11/10/2001, que dispõe sobre a
tributação dos resultados da atividade rural das pessoas físicas, estabelece.
(...) Art. 7o Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas. Art. 8o Considera-se investimento a
aplicação de recursos financeiros, durante o ano-calendário, que visem ao
desenvolvimento da atividade rural, à expansão da produção e da melhoria da
produtividade, realizados com:
(...) Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação de
serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina Registradora,
quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos, são documentos
hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas na apuração do
resultado da atividade rural.
Da leitura dos artigos, verifica-se que, independentemente de determinado gasto se
enquadrar como despesa de custeio ou como investimento, será ele dedutível caso
atenda aos seguintes requisitos: a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao
exercício da declaração; c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à
manutenção da fonte produtora; d) deve estar comprovada com documentação
idônea que comprove a natureza da despesa para que se confirme que esta foi
necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte
pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.
Resta claro que a legislação, ao especificar expressamente que as despesas
dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas
deduções à comprovação mediante documentação idônea, objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
9
conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário
na dedução.
Cumpre, ainda, recordar que o julgamento de processos sobre a aplicação da
legislação referente a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil compete
em primeira instância às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e
que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção na apreciação das
alegações apresentadas pelo impugnante e nas provas trazidas ao processo.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise das razões e documentos
apresentados pelo contribuinte.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento.
Pugna o impugnante pela nulidade do lançamento com o argumento que a
fiscalização, ao lavrar o Termo de Início de Fiscalização, Constatação e Intimação
Fiscal em nome do impugnante, que deu origem à presente autuação, não havia
realizado nenhum questionamento específico acerca de suas atividades econômicas,
limitando-se a replicar trechos da fiscalização que havia sido conduzida contra o Sr.
Frederico Queiroz. Este procedimento, além de violar o sigilo de informações
pessoais do Sr. Frederico Queiroz, estava em desacordo com a legislação que rege o
processo administrativo fiscal, uma vez que questionou o impugnante acerca das
operações econômicas de terceiros. Conclui que lavratura do presente Auto de
Infração, bem como do mencionado Termo de Início de Fiscalização, Constatação e
Intimação Fiscal que a ele deu origem, ao tomarem como base situações fáticas
exclusivas de outro contribuinte carecem de grave vício de fundamentação. Por isso,
é de rigor o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração ora combatido, já que
sua motivação está deficientemente fundamentada.
A alegação de nulidade nos remete aos requisitos legais pertinentes à constituição
do crédito tributário pela Fazenda Nacional previstos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, bem
como às exigências presentes no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O Auto de Infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
10
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O Auto de Infração contemplam a descrição com clareza dos fatos imputados ao
sujeito passivo, o período e a fundamentação jurídica do lançamento tributário,
assim como a indicação dos documentos nos quais se materializaram os fatos
geradores. Demonstram, ainda, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o
imposto lançado e os dispositivos legais autorizadores do lançamento.
Portanto, o lançamento contém os requisitos aptos a lhe garantir a presunção de
certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do
Código Tributário Nacional. E, ao contrário do alegado, as infrações estão descritas
com minúcias, não havendo, assim, irregularidade alguma no que concerne ao
conhecimento dos fatos pelo contribuinte. Prova da inexistência de prejuízo ao seu
direito de defesa é sua defesa, onde demonstrou ter pleno conhecimento das
infrações apontadas.
Ainda, teve-se mencionar que as infrações apontadas pela autoridade fiscal
autuante estão previstas em lei e, que sob sua análise dos fatos, após verificação
dos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, existiu a ocorrência de
ilicitudes praticadas pelo impugnante, o que tornava obrigatório o lançamento por
dever de ofício. Vide o que reza o Regulamento do Imposto de Renda (decreto 3.000
de 26/3/1999), vigente à época do lançamento:
Art. 902. O lançamento será efetuado, de ofício, quando o sujeito passivo:
I - não apresentar declaração a que esteja obrigado;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, assim entendida como a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
11
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou o recolhimento do
imposto sobre a renda devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos; e
VII - tenha apresentado declaração de compensação considerada não declarada e o
débito não tenha sido confessado.
(...)
Ademais, no tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o
processo fiscal e o direito de defesa, impõe-se mencionar o estabelecido pelo artigo
59 do Decreto supracitado:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Do acima exposto, depreende-se que, no caso de auto de infração, que se enquadra
na modalidade “atos e termos”, só haveria nulidade se esse fosse lavrado por
pessoa incompetente, uma vez que apenas os “despachos e decisões” ensejariam a
preterição do direito de defesa.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas
no art. 59 não implicam em nulidade do Auto de Infração e poderão ser sanadas, se
o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o art. 60 do mesmo Decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
No presente caso, não se verificou a incompetência do agente, pois a autuação foi
lavrada por AFRFB, servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
Ademais, inexiste a circunstância apontada pelo impugnante como motivo da
suposta nulidade, vício de fundamentação do lançamento por tomado como base
situações fáticas exclusivas de outro contribuinte, não realizando nenhum
questionamento específico acerca das atividades econômicas da próprio
contribuinte, mas se limitando a replicar trechos da fiscalização que havia sido
conduzida contra o Sr. Frederico Queiroz.
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
12
Verifica-se ainda que não foi solicitado ao impugnante informações privadas de
outro, mas, tão somente, documentos relacionados às atividades rurais exploradas
pelo aqui impugnante, conjuntamente com o Sr. Frederico Queiroz e demais
contribuintes citados no Termo de Verificação Fiscal.
Eis o relato fiscal sobre os documentos solicitados o impugnante:
OBS1: SALIENTAMOS QUE TODAS AS INFORMAÇÕES REPASSADAS AO
CONTRIBUINTE AQUI FISCALIZADO DIZEM RESPEITO ÀS ATIVIDADES RURAIS
EXPLORADAS PELO MESMO, CONJUNTAMENTE COM O SR. FREDERICO E
DEMAIS
CONTRIBUINTES
ABAIXO
CITADOS,
SENDO
TAIS
FATOS/DOCUMENTOS DE TOTAL CONHECIMENTO DO CONTRIBUINTE AQUI
FISCALIZADO. OS FATOS/DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS AO
CONTRIBUINTE AQUI FISCALIZADO PARA LHE PERMITIR O DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
OBS2: SALIENTAMOS, QUE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO
SR. FREDERICO (NOTAS FISCAIS, LIVROS, COMPROVANTES, CONTRATOS, ETC)
SÃO REFERENTES AOS ARRENDAMENTOS RURAIS EXPLORADOS PELO
MESMO EM CONJUNTO COM O CONTRIBUINTE AQUI FISCALIZADO E DEMAIS
CONTRIBUINTES ABAIXO CITADOS. SENDO QUE OS MESMOS DOCUMENTOS
SERIAM APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE AQUI FISCALIZADO QUANDO
INTIMADO.
OBS3: SALIENTAMOS AINDA, QUE, CONFORME ABAIXO CITADO, FOI
INFORMADO PELO CONTRIBUINTE AQUI FISCALIZADO, EM RESPOSTA A
DILIGENCIA FISCAL EFETUADA, QUE O MESMO EXPLORA, CONJUNTAMENTE
COM O SR. FREDERICO, TODOS OS ARRENDAMENTOS RURAIS AQUI CITADOS.
Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.
Da infrações relativas a não comprovação de despesas -arrendamento "RO
FREDERICO" e "PA FREDERICO"
1) Das despesas escrituradas indevidamente (Item C1.1. do Termo de Verificação
Fiscal)
Primeiramente, cumpre recordar que, segundo o TVF, a glosa no valor total de R$
6.444.801,99 foi efetuada com base em informações passadas pelo Sr. Frederico e
pelo contribuinte aqui fiscalizado no sentido de que corresponde a valores
indevidamente lançados na conta arrendamento, referente às atividades rurais
exploradas por ele conjuntamente com o Sr. Frederico. Segundo o Sr. Frederico
Queiroz dizem respeito a compra de gado e "depósitos de parcela de
conhecimento".
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
13
Assinale-se também que o TVF expõe que nos itens seguintes trataria dos novos
lançamentos de despesas de arrendamento e compras de gado apresentadas pelo
Sr. Frederico Queiroz e pelo contribuinte em análise em substituição aos
lançamentos equivocados.
Em sua defesa, o contribuinte restringe-se a apresentar questionamentos e afirmar:
"... ao glosar duas vezes a mesma despesa, a D. Fiscalização adota uma postura
exclusivamente arrecadatória e em completo desacordo com os mais basilares
princípios da administração pública. Tal violação não pode ser admitida por esta E.
Delegacia de Julgamento, de forma que se pugna pelo pronto cancelamento desta
acusação, bem como sua retirada do auto de infração em epigrafe.".
Tratando especificamente do tema "Despesas com Arrendamentos Escrituradas
Indevidamente" cabe concluir que está correta a glosa do valor total de R$
6.444.801,99, pois segundo o próprio contribuinte foram escrituradas erradamente
como despesas de arrendamento nos livros dos arrendamentos "RO FREDERICO
100%" e "PA FREDERICO 100%".
2) Das despesas para as quais não foi apresentada documentação comprobatória
(Item C 1.2. do Termo de Verificação Fiscal)
Quanto a essas glosas, cumpre recordar que segundo o TVF Sr. Frederico Queiroz
apresentou em 02/04/2013, 17/06/2013 e 01/08/2013 respostas as intimações. Nas
respostas trouxe algumas cópias de contratos de arrendamento, tendo informado,
entre outras coisas, que "A entrega de algum contrato ausente será feita no
próximo envio de documentos", "o residual será enviado no próximo contato", as
despesas de ARRENDAMENTO de Gustavo Z. Carvalho não possuem contrato escrito
sendo "CONTRATO VERBAL" e que os lançamentos por ele informados em resposta
anterior foram efetuados indevidamente.
Desse modo, passados mais de 1 ano da primeira intimação, foram glosadas
despesas de arrendamentos, no montante total de RS 44.471.09. para as quais não
foram apresentados documentos hábeis e idôneos referentes aos arrendamentos
"RO FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%".
Em sua defesa o impugnante alega que as despesas glosadas decorrem do ajuste de
valores em razão da utilização efetiva de terras arrendadas em metragem superior
àquela inicialmente acordada ou, ainda, pela verificação de cabeças de gado nas
terras arrendadas em quantidade superior à originalmente contratada.
Como prova, refere que apresentou em 02/07/2014 (i) relatórios internos
registrando a natureza e os destinatários de tais despesas; e (ii) comprovantes de
depósitos, realizados pelo impugnante, em favor dos beneficiários destacados, que
entende como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação de despesas
por serem "documentos usualmente utilizados nessas atividades".
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
14
Cabe aqui recordar que em diversas oportunidades o próprio interessado
manifestou ter cometido equívocos em suas escriturações e em informações
apresentadas em sua DIRPF. conforme exposto no TVF e na Impugnação. Cumpre,
igualmente, recordar que a fiscalização apurou escrituração de despesas referentes
a notas fiscais que foram negadas pelo suposto emitente.
Abaixo apresentamos alguns trechos do TVF onde são expostas informações sobre
equívocos verificados pela Fiscalização:
- fls. 4/40 do TVF:
Obs: Do confronto dos dados constantes nos Livros Diário dos arrendamentos
FAZENDA JAMAICA, FAZENDA GIRASOL, ARRENDAMENTOS – TO e FAZENDA
SÃO JOÃO e dos valores de receitas e despesas mensais do arrendamento
“ANTONIO VILELA DE QUEIROZ”, constantes na Planilha de nome
“RESULTADO
ARRENDAM
FREDERICO”,
foram
verificadas
enormes
diferenças, as quais foram comunicadas ao Sr. Frederico. Sendo informado
pelo mesmo que o Livro Diário referente a FAZENDA SÃO JOÃO, entregue
juntamente com a resposta datada em 26/04/2013, continha erros, e que
seria entregue novo Livro referente a tal arrendamento posteriormente.
- fls. 5/40 do TVF:
Referente aos contratos de Arrendamentos, dos arrendamentos “RO
FREDERICO 100%” e “PA FREDERICO 100%” requisitados, foi informado pelo
Sr. Frederico: “..., sendo que algumas destas despesas não fizeram parte
deste atendimento, pois foram lançadas nesta conta indevidamente por
desacerto.”
“Sendo assim, os valores que não foram atendidos são pertencentes a conta
de despesas com compra de gado conforme descrição abaixo e conforme
comprovantes:”.
- fls. 5/40 do TVF:
Ainda referente as despesas de Arrendamento foi informado pelo Sr.
Frederico: “Destes R$ 6.434.089,59, somente R$ 1.809.819,11 pertencem a
conta de despesas com ARRENDAMENTOS que seguem agora lançados de
forma especificada conforme planilha abaixo sendo que os contratos
referentes a estes já foram enviados anteriormente;”
Foram ainda apresentados novos lançamentos referentes a Despesas com
Arrendamentos os quais foram considerados por esta auditoria como "NOVAS
DESPESAS COM ARRENDAMENTOS APRESENTADAS" e foram analisadas segundo a
apresentação ou não de documentação comprobatória das mesmas.
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
15
Ainda referente as despesas com Arrendamento foi informado que o restante de R$
4.624.270,78 serão discriminados na compra de gado. Com relação aos
lançamentos de Compra de Gado dos arrendamentos "RO FREDERICO 100%" e TA
FREDERICO 100%" foram realizadas as seguintes alterações pelo Sr. Frederico:
• Foi excluído o lançamento de despesa de COMPRA DE GADO, abaixo
descrito, e refeito conforme novos lançamentos constantes no Doc 2 da
referida resposta;
Outros lançamentos que foram anteriormente realizados como despesas de
ARRENDAMENTO foram agora refeitos como lançamento de COMPRA DE GADO
conforme Docs 3 e 4;
- fls. 6/40 do TVF
Foi realizada diligência junto ao Sr. José Francisco Alferes Siqueira – CPF:
360.651.539-15 – para confirmação dos comprovantes de compra de gado
apresentados pelo Sr. Frederico.
Foi apresentada resposta pelo Sr. José Francisco Alferes Siqueira – CPF:
360.651.539-15 –informando: “Eu José Francisco Alferes Siqueira, portador do CPF
no 360.651.539-15 estou enviando uma cópia do extrato bancário onde consta um
depósito no valor de R$ 11.000,00 no banco JICRED na data de 12/07/2010 efetuado
pelo mesmo. No ano de 2010 não houve venda de gado para o mesmo devido não
combinarmos no preço na hora de fechar a negociação, sendo assim as notas fiscais
emitidas na época foram canceladas, as quais foram extraviadas e registrado um
boletim de ocorrência, onde o mesmo foi publicado no diário oficial. Então a única
negociação que fizemos neste período foi o contrato de arrendamento feito no
período de 22/12/2009 a 22/12/2011, sendo assim, não se refere ao período
solicitado”.
Logo, continua prevalecendo a seguinte conclusão da fiscalização:
Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico e pelo
contribuinte aqui fiscalizada temos que a Natureza da Despesa só consta em
documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico e/ou condomínio (como
afirmado pelo próprio contribuinte no trecho acima destacado), os quais não podem
ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da Natureza de
tal despesa. Por outro lado, os Comprovantes de depósitos bancários, mesmo sendo
uma documentação hábil e idônea, não nos permite identificar a Natureza da
Despesa.
Portanto, como a documentação hábil e idônea apresentada pelo Sr. Frederico e
pelo contribuinte aqui fiscalizada não nos permite identificar a Natureza da despesa,
para verificação se as mesmas são necessárias a percepção dos rendimentos e à
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
16
manutenção da fonte produtora, bem como estejam relacionadas à natureza da
atividade exercida, não aceitaremos as despesas da atividade rural num total de R$
36.071,09 (44.471,09 – 8.400,00) nos livros dos arrendamentos “RO FREDERICO
100%” e “PA FREDERICO 100%”.
3 — Novas despesas de arrendamento apresentadas escrituradas (Item C1.3 do
Termo de Verificação Fiscal)
Recordamos que o TVF refere que como o Sr. Frederico e o contribuinte aqui
fiscalizada apresentaram um total de R$ 1.809.819,11 de NOVAS DESPESAS DE
ARRENDAMENTO e não foram aceitas um total de R$ 24.512,54 (20.089,67 +
153.422,87 – 100.000,00 – 49.000,00), pelos motivos abaixo expostos, foram aceitas
um montante de R$ 1.785.306,57 (1.809.819,11 – 24.512,54) de NOVAS DESPESAS
DE ARRENDAMENTO da atividade rural nos livros dos arrendamentos “RO
FREDERICO 100%” e “PA FREDERICO 100%”.
Apresenta-se resumo dos motivos que justificaram a glosa pela fiscalização:
1 - o próprio contribuinte informou que os lançamentos das despesas que
compuseram esse montante foram efetuados indevidamente;
2 - Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico temos
que a Natureza da Despesa só consta em documentos internos, emitidos pelo
próprio Sr. Frederico, os quais não podem ser considerados documentos hábeis e
idôneos para comprovação da Natureza de tal despesa. Por outro lado, os
Comprovantes de depósitos bancários, mesmo sendo uma documentação hábil e
idônea, não nos permite identificar a Natureza da Despesa.
O impugnante refere que os pagamentos dizem respeito a despesas de
conhecimento de transportes de mercadorias aos clientes e despesas com
arrendamento de terras que tiveram os direitos creditórios repassados a terceiros.
Afirmou que a cessão de créditos não altera a natureza da despesa pois
independentemente do beneficiário da transferência, ela incorreu em despesas de
arrendamento,
como
evidenciado
pelos
contratos
disponibilizados,
pelos
comprovantes de depósito e pelos controles gerenciais apresentados.
Contudo, verifica-se que conforme o TVF (fls.18/40), na documentação apresentada
pelo contribuinte aqui fiscalizada constam contratos de arrendamento bem como
carta de cessão de credito, o que comprova as despesas de R$ 100.000,00 –
10/12/2010 – JOSÉ CLAÚDIO SANTOS e R$ 49.000,00 – 20/12/2010 – DANIEL AIELO
SARTOR, as quais foram aceitas. Para as demais despesas glosadas não foram
apresentadas novas documentações pelo contribuinte aqui fiscalizada, situação
mantida com a impugnação, sendo, portanto, mantidas as glosas efetuadas.
4 - Despesas com compra de gado (Item C1.4 do Termo de Verificação Fiscal)
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
17
A glosa de R$ 4.760.385,58 de DESPESAS DE COMPRA DE GADO dos arrendamentos
"RO FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%" foi obtida pela diferença entre o
total de despesas de compra de gado escrituradas e o total de comprovantes
apresentados e aceitos após diversas intimações para apresentação de
documentação e/ou comprovação dos pagamentos das despesas.Vide:

O interessado refere que os documentos apresentados à fiscalização comprovam
que todas as despesas glosadas foram efetivamente incorridas na aquisição de
gado.
Contudo, em consonância com o entendimento da autoridade fiscal autuante, as
despesas da atividade rural escrituradas devem ser comprovadas mediante
documentação hábil e idônea que nos permita identificar, dentre outros elementos,
a natureza da despesa , no caso em questão COMPRA DE GADO, para que se
comprove que as mesmas são necessárias a percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, bem como estejam relacionadas à natureza da
atividade exercida.
Entretanto, a situação de compra de gado não ficou devidamente evidenciada, com
a clareza e certeza exigida, quando se trata da análise tributária, visto que foi
salientado que o Sr. Frederico efetuou inúmeras alterações de lançamentos nas
contas COMPRA DE GADO dos livros dos arrendamentos "RO FREDERICO 100%" e
"PA FREDERICO 100%" durante o procedimento fiscal.
Também consta no TVF que em alguns comprovantes de depósito não aceitos
consta como favorecido o próprio depositante ou outro favorecido diverso do
informado na escrituração/documento interno. Ademais, os comprovantes de
depósitos bancários ou TED/DOC, não permite identificar a natureza da despesa.
Sendo que a natureza da despesa só consta em documentos internos, emitidos pelo
próprio Sr. Frederico, os quais não podem ser considerados documentos hábeis e
idôneos para essa comprovação.
Em relação as notas fiscais relacionadas a compra de gados emitidas por terceiros
não foram aceitas as seguintes, por ausência de comprovação do efetivo
pagamento:
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
18

As notas emitidas por JOSE FRANCISCO ALFERES não tiveram a efetivação da
compra, visto que em diligência junto ao mesmo, foi obtida a informação que a
venda havia sido cancelada. Vide a informação:
“No ano de 2010 não houve venda de gado para o mesmo devido não combinarmos
no preço na hora de fechar a negociação, sendo assim as notas fiscais emitidas na
época foram canceladas, as quais foram extraviadas e registrado um boletim de
ocorrência, onde o mesmo foi publicado no diário oficial.”
E como assinalado pela autoridade fiscal autuante, não foram apresentados os
comprovantes do efetivo pagamento referentes as notas emitidas por MARCIO
BARBOSA DA SILVA e WANDER GOUVEIA DE CARVALHO, embora essas
comprovações hajam sido requisitadas.
Para comprovar as demais despesas de compra de gado glosadas refere-se a notas
fiscais de entrada, ou seja, emitidas pelo próprio Sr. Frederico. Permanecendo
ausente a apresentação da Nota Fiscal de Saída.
Assim, o cerne da questão é comprovação da operação de compra de gado em
análise, visto que o documento de emissão do próprio interessado não se presta a
esse objeto, conforme a autoridade fiscal. Nestes termos, cabe observar que a
despesa com a aquisição de gado se dá com a prova do desembolso efetuado pela
compra e não com a entrada do gado no estabelecimento do contribuinte. Assim, a
nota de entrada não se presta a conferir a despesa pretendida.
Ressalte-se, que não foi apresentada em nenhum momento as notas fiscais de
saída, obrigatórias por força do art. 58 do Convênio SINIEF S/No, de 15 de dezembro
de 1970, o qual prevê que os produtores agropecuários emitirão Nota Fiscal de
Produtor, modelo 4.
O citado convênio destina-se a unificar os livros e documentos fiscais a serem
utilizados pelos contribuintes da Fazenda Pública da União e a dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, a fim de simplificar e a harmonizar as exigências
legais decorrentes de obrigações tributárias acessórias, através da criação do
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
19
Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, incorporando às
suas respectivas legislações tributárias as normas consubstanciadas no Convênio.
Art. 58. Os estabelecimentos de produtores agropecuários emitirão Nota Fiscal de
Produtor, modelo 4:
I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;
II - na transmissão da propriedade de mercadorias;
III - sempre que, no estabelecimento, entrarem bens ou mercadorias, real ou
simbolicamente, nas hipóteses do art. 54;
IV - em outras hipóteses previstas na legislação.
Por conseguinte, a nota fiscal de saída, ainda que o contribuinte considere
desnecessária sua apresentação com base em legislação estadual, não pode ser
dispensada, nem substituída para comprovar a dedubilidade das despesas com a
compra de gado para fins tributários, devendo ser mantida a glosa fiscal.
5 - Despesas do arrendamento São João
5.1 - Despesas com rações (item C2.1 do Termo de Verificação Fiscal)
O TVF refere que houve glosas relativas a valores contabilizados a maior, segundo
informações da próprio interessado e do Sr. Frederico, comprovada mediante
análise das notas fiscais apresentadas e as despesas de “RAÇÕES” da atividade rural
no livro do arrendamento FAZENDA SÃO JOÃO. A glosa relacionada neste item foi de
R$ 279.759,39 (R$275.269,32 + R$4.490,00).

Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
20
Por seu turno, na impugnação, o contribuinte assinalou que a documentação
apresentada: (i) relatórios internos gerenciais, nos quais é possível auferir os
destinatários de cada pagamento e (ii) notas fiscais de compra que atestavam, de
uma vez por todas, a sua natureza de despesas necessárias para a consecução de
suas atividades econômicas, devem ser reconhecidos como documentos hábeis e
idôneos para os fins pretendidos, conforme previsão expressa da IN SRF n° 83/01,
reiterando que a legislação em vigor não exige para comprovação à apresentação
de notas fiscais.
Não obstante, o contribuinte cumpre o ônus da prova que a legislação lhe atribui,
quando traz afirmações que suas despesas são passíveis de dedução da base
tributária. E tal demonstração, está, por vezes, associada a uma conciliação entre
registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Assim, para
comprovar a existência de uma despesa vinculado a um registro contábil, não basta
apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos
estão associados a que registros; ainda mais quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não da
ocorrência da despesa, devendo a descrição da operação constante dos registros e
documentos comprobatórios seja clara e possibilitem a perfeita caracterização do
negócio.
Em particular em relação a apresentação de notas fiscais, como visto no tópico
anterior, não pode ser dispensada, nem substituída para comprovar a dedubilidade
das despesas com a compra de rações para fins tributários, devendo ser mantida a
glosa fiscal.
5.2 - Despesas com compra de gado (Item C2.2 do Termo de Verificação Fiscal)
A Fiscalização glosou um total de R$ 2.282.791,35, com base nas seguintes
alegações:
• Documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico/condomínio, os
quais não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para
comprovação da Natureza de tais despesas. Por outro lado, os Comprovantes
de pagamentos a fornecedores, mesmo sendo uma documentação hábil e
idônea, não nos permite identificar a Natureza da Despesa.
• Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) de Entrada (Transporte/Transito conforme
descrito nos campos informações complementares das NFEs) de Soja em
Grãos emitidas por terceiros tendo como remetente o CPF: 130.641.938-72
(Edivar Villela de Queiroz), sendo que tais NFEs não podem comprovar a
compra de gado, pois se referem a transporte do Remetente (condomínio
rural aqui fiscalizada) aos referidos destinatários e não a compras de
Gado/Soja pelos contribuintes/condomínio.
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
21
Por sua vez, o impugnante assinala que relatórios internos e respectivos
comprovantes de depósitos. que são documentos idôneos e usualmente utilizados
na atividade rural.
Contudo, pela análise da documentação apresentada pela interessado (relatório
com valores e histórico dos lançamentos; documentos internos produzidos pelo
próprio interessado; documentos referente a pagamentos bancários; pesquisas
referentes a situação cadastral de contribuintes), verifica-se que não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos que permitam identificar a natureza de
cada despesa escriturada para que se confirme que as mesmas são necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, bem como estejam
relacionadas à natureza da atividade exercida pelo contribuinte.
Reafirme-se que documentos produzidos pelos próprios interessados não podem ser
considerados hábeis e idôneos para a comprovação da natureza da despesa
incorrida e os comprovantes de pagamentos a fornecedores não permitem
comprovar a natureza das despesas. Portanto, a glosa deve ser mantida.
5.3 - Despesas pecuárias com conservação de instalações arrendamento Fazenda
São João (Item C2.3 do Termo de Verificação Fiscal)
Conforme o TVF. foi glosado um valor total de RS 91.395,36, conforme segue:
RS 15.169.78, porque o próprio contribuinte referiu que as despesas correspondiam
a NF 169 e a referida NF apresenta valor menor que o contabilizado;
RS 23.886.86, porque a documentação hábil e idônea apresentada não
permitiu identificar a natureza da despesa, para verificação de sua
dedutibilidade; RS 70.338.72, por não terem sido apresentados documentos
hábeis e idôneos.
Contudo, na resposta apresentada pelo impugnante à fiscalização em 02/07/2014
constam os seguintes documentos:
Nota Fiscal no 169 no valor de R$ 45.509,39 e 3 (três) comprovantes de
pagamento nos valores individuais de R$ 15.169,79 (totalizando R$
45.509,37) sendo que o Sr. Frederico e o contribuinte aqui fiscalizada
contabilizaram 4 (quatro) valores individuais de R$ 15.169,79, conforme
demonstrado na primeira tabela deste item. Portanto, a documentação
apresentada pelo contribuinte aqui fiscalizada confirma a contabilização a
maior demonstrada de RS 15.169.78.
Comprovantes de Pagamento referente às despesas de RS 23.886.86, sendo
que tais comprovantes de pagamentos a fornecedores, mesmo sendo uma
documentação hábil e idônea, não nos permite identificar a Natureza da
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
22
Despesa, não podendo, portanto, serem aceitos por esta auditoria, pelos
motivos anteriormente expostos.
Nota Fiscal Fatura de Serviços no 142 e comprovante de pagamento os quais
foram aceitos por esta auditoria e comprova a despesa no valor de R$
18.000,00 deduzindo-se do montante de RS 70.338.72.
Assim, a fiscalização refez o cálculo da glosa para os R$ 91.395,36 (15.169,78 +
23.886,86 + 70.338,72 – 18.000,00).
Por sua vez, o contribuinte impugna o lançamento clamando que, com base nos
argumentos apresentados nos tópicos anteriores, nos documentos anteriormente
apresentados à fiscalização, e nas demais escriturações contábeis do contribuinte,
resta clara a regularidade da dedução das despesas aqui tratadas da base de
cálculo do IRPF.
Especialmente quanto às despesas de RS 23.886.86, há também comprovantes
bancários que, analisados em conjunto com os demais documentos, reforçam a
comprovação das referidas despesas. Neste caso, portanto, torna-se evidente (i) a
natureza das despesas incorridas, com base nos registros internos; e (ii) a ocorrência
de tais despesas, com base nos comprovantes bancários, porém, de forma indevida,
a Fiscalização presumiu que tais despesas não estavam comprovadas.
Não obstante, analisando-se a documentação apresentada, verifica-se que os
documentos relacionados a glosa de R$ 23.886.86 não são suficientes para
demonstrar de forma hábil e idônea a natureza da despesa, pois correspondem a
documentação bancária onde não consta a que se refere o pagamento (natureza).
Para o valor de R$ 70.338.72, a fiscalização já acatou com base nos documentos
apresentados o montante de R$ 18.000,00, não havendo justificativas para alterar a
glosa resultante. Como também, as razões do contribuinte não induzem a crer ser
indevida a glosa de 15.169,78. Logo, a glosa de R$ 91.395,36; deve ser mantida na
integralidade.
5.4 - Despesas com locação de máquinas e equipamentos do arrendamento
Fazenda São João (Item C2.4 do Termo de Verificação Fiscal)
Segundo o TVF foi glosado um total de R$ 435.203,55 a título de despesas de
"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS" devido ao fato de a natureza da
despesa só constar em documentos internos, emitidos pelo próprio contribuinte, que
não podem ser considerados hábeis e idôneos para fins de comprovação, e a
documentação hábil e idônea não permitir a identificação da natureza da despesa,
condição necessária para a comprovação de sua dedutibilidade.
O interessado expressa que a documentação apresentada atende à legislação.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
23
Ocorre que a glosa de R$ 435.203,55 deve permanecer. Não foi trazido aos autos
elementos novos capazes de comprovar que a natureza da despesa é necessária
para o desenvolvimento da atividade rural. Analisando-se a documentação
apresentada pelo contribuinte, verifica-se que esse apresentou documentos internos
e comprovantes de pagamentos. Como assinalado pela fiscalização, a natureza da
despesa só consta em documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico, que
não podem ser considerados hábeis e idôneos para fins de comprovação, e a
documentação hábil e idônea não permite a identificação da natureza da despesa,
condição necessária para a comprovação de sua dedutibilidade.
5.5 - Despesas com juros financeiros bancários do arrendamento Fazenda São
João (Item C2.5 do Termo de Verificação Fiscal)
Segundo o TVF, inicialmente foi calculado a glosa no valor total de R$ 681.736,28.
Contudo, o interessado apresentou algumas Cédulas de Créditos Bancários e
Cédulas Rurais Pignoratícias, o que levou a fiscalização a considerar que o
impugnante pagou um total de R$ 143.395,68 com despesas de JUROS
FINANCEIROS BANCÁRIOS, porém, escriturou um total de R$ 681.736,28, restando
glosado um montante de R$ 538.340,60 (681.736,28 – 143.395,68). Informa ainda
que para a comprovação da citada escrituração a maior, foram apresentados
documentos internos emitidos pelo próprio Sr. Frederico/condomínio, os quais não
podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da
natureza de tais despesas.
Por sua vez, o impugnante refere que os registros do crédito e disponibilização
financeira resultante dos empréstimos (Títulos de Crédito Rural) são efetuados em
nome de um produtor e os valores utilizados na propriedade. Os participantes da
atividade, inclusive o impugnante, arcam com o pagamento dos juros
proporcionalmente.
Todavia, como assinalado no TVF, os documentos apresentados pelo contribuinte,
verifica-se que não provam o efetivo pagamento dos juros. Dessa forma, a glosa de
R$ 538.340,60 deve permanecer.
6 - Infrações relativas a não comprovação de despesas - Fazenda Jamaica,
Fazenda Girassol, Arrendamento TO e Fazenda São João (Item C3 do Termo De
Verificação Fiscal)
Nesse item, em síntese, o TVF expõe que o total escriturado pelo contribuinte como
despesas operacionais da atividade rural nos Livros dos arrendamentos FAZENDA
JAMAICA. FAZENDA GIRASSOL, ARRENDAMENTOS - TO e FAZENDA SÃO JOÃO é
menor que o valor utilizado em sua DIRPF 2010. Ou seja, o interessado declarou em
DIRPF despesas maiores que as escrituradas. Dessa forma a fiscalização glosou o
valor de R$ 6.425.090,80 da atividade rural dos arrendamentos FAZENDA JAMAICA,
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
24
FAZENDA GIRASSOL, ARRENDAMENTOS - TO e FAZENDA SÃO JOÃO, por falta de
escrituração/comprovação das mesmas.
Por sua vez, o contribuinte alega que "... em que pese alguns valores terem, por
meros erros materiais, sido escriturados a valor menor nos livros contábeis do
impugnante, fato é que tais valores não deixaram de ser considerados para fins de
apuração do IRPF, posto terem as correspondentes despesas sido efetivamente
efetuadas", reforça que "...esta informação será retificada em seus livros razão, de
forma a refletir contabilmente os valores reconhecidos como despesas de atividade
rural e submetidos à tributação pelo IRPF".
O interessado afirma que esta informação será retificada em seus livros razão, de
forma a refletir contabilmente os valores reconhecidos como despesas de atividade
rural e submetidos à tributação pelo IRPF. Solicita que caso o julgamento ocorra
antes que o impugnante possa apresentar tal documentação, diligência para que a
retificação desses valores possa ser assegurada pelas autoridades fiscais.
Cabem lembrar que a espontaneidade do contribuinte ficou excluída com a ciência
do início do procedimento fiscal, não cabendo a retificação da escrita fiscal já
apresentada e analisada quando do procedimento fiscalizatório.
Em relação a solicitação de realização de diligências, a autoridade julgadora
administrativa, a teor do art. 18, Decreto no 70.235/1972, é facultado determinar,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento ou as impraticáveis.
Tal previsão legal, entretanto, não existe com o propósito de suprir o ônus da prova
colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas
mesmo em face dos documentos trazidos pelo contribuinte/pleiteante. As diligências
existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir
que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do
litígio, às partes componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de
que sejam dirimidas questões para as quais exige-se conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a partir do conhecimento
das partes e do julgador.
Ocorre, entretanto, que não é este o caso que aqui se tem, pois não há dúvidas em
relação aos fatos colocados no relato da autoridade fiscal autuante, fatos que foram
apurados a partir dos elementos presentes nos autos.
Assim, com suporte no art. 18 e 28, Decreto no 70.235/1972, indefere-se o pedido de
diligência já que o presente julgamento prescinde de quaisquer informações
adicionais a serem produzidas.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722858/2014-23
25
Tendo em vista que a fiscalização verificou que a interessado declarou em DIRPF
despesas maiores que as escrituradas, a glosa no valor de R$ 6.425.090,80 deve
permanecer.
Com relação ao pedido de diligência, importante mencionar que a DRJ analisou os
documentos apresentados, razão pela qual rejeito tal pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 4388
DF CARF MF
Original